Tribunal: TJBA
Processo: 8106661-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106661-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: THAIZ CARVALHO ROMAN

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. PLANO INDIVIDUAL RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. PERÍCIA ATUARIAL. SIMPLES COMPARAÇÃO DE PERCENTUAIS. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COISA JULGADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se são lícitos os reajustes de 49,8% (2022) e 51,50% (2023) aplicados pela operadora apelante ao contrato de plano de saúde da apelada, cujo cadastro foi judicialmente reconhecido como individual por decisão transitada em julgado.

2.

Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a natureza individual do plano de saúde, a operadora não pode aplicar reajustes como se coletivo fosse, sob pena de violar a coisa julgada material.

3.

São manifestamente abusivos os reajustes de 49,8% (2022) e 51,50% (2023) quando a ANS autorizou, respectivamente, 15,5% e 9,63% para planos individuais, caracterizando vantagem exagerada do fornecedor e desvantagem excessiva do consumidor (CDC, art. 51, IV).

4.

Desnecessária a perícia atuarial quando a abusividade do reajuste é evidente pela simples comparação com os índices regulados pela ANS.

5.

Devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida foi contrária à boa-fé objetiva e reiterada ao longo dos anos, mesmo após questionamentos da consumidora.

6.

Configurado o dano moral
in re ipsa
pela cobrança abusiva reiterada, pelo descumprimento de decisão judicial transitada em julgado e pela angústia gerada pelo risco de perda da cobertura de serviço essencial. Quantum indenizatório de R$10.000,00 que se mostra adequado e proporcional.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que figura como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelado THAIZ CARVALHO ROMAN.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.